Tribunal: TJPA
Processo: 0008674-65.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008674-65.2012.8.14.0006

APELANTE: DEYLON FREITAS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008674-65.2012.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: DEYLON FREITAS CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSO DEFENSIVO
. TESE DE
JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS
.
INOCORRÊNCIA
. DOSIMETRIA.
FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA.

RECONHECIMENTO DE
CULPA CONSCIENTE
. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DO
CONCURSO FORMAL PERFEITO
EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO DO CONCURSO MATERIAL PELO FORMAL IMPERFEITO (ART. 70, SEGUNDA PARTE) PROMOVIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008674-65.2012.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: DEYLON FREITAS CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DEYLON FREITAS CORREA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 121,
caput
c/c 29 e 69 do CP a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial que no dia 29/06/2012 por volta das 15h, o Apelante, na companhia do nacional de vulgo “mamão”, fazendo uso de arma de fogo, ceifou a vida das vítimas Jhony Souza Ribeiro e Flávio Brito de Aguiar.

Consta nos autos que os ofensores se encontravam em via pública quando avistaram a vítima Flávio Brito de Aguiar e começaram a disparar em sua direção, ato contínuo, esta tentou se proteger fazendo o adolescente Jhony Souza Ribeiro, que empinava pipa no local, como escudo humano, o que em nada inibiu a ação delitiva, tendo como resultado a morte de ambos os ofendidos.

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Tribunal do Júri sobreveio sentença condenatória (Id. 4785080).

Inconformada, a Defesa requer a anulação do julgamento e a submissão do Apelante a novo Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, ante a inexistência de prova da autoria delitiva.

Outrossim, pugna pela readequação da dosagem penalógica por inidoneidade da fundamentação das circunstâncias judiciais, fixando-se a pena base no mínimo legal.

Por fim, pleiteia o reconhecimento de culpa consciente, além da aplicação do concurso formal perfeito de crimes, alegando que a ação delituosa não foi dividida em duas etapas, pois a conduta do Apelante demonstra vontade direta de realizar uma única conduta (ceifar a vida de Flávio), tendo o óbito de Jhony ocorrido a título culposo (Id. 4785083).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4785087).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4785089).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS

Em razões recursais, o Apelante sustenta que o decreto condenatório é manifestamente contrário ao acervo probante, por considerar não haver provas da autoria delitiva.

Adianto que não lhe assiste razão.

A hipótese prevista na alínea “
d
”, inciso III, art. 593, do CPP, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados.

Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi angariado nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Segundo o doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
,

“trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito de causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença”.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo em nenhuma prova constante dos autos.

No presente caso, havendo conjunto probante aptas a conduzir o convencimento dos jurados quanto à prática delitiva imputada ao apelante, não há como sustentar a alegação de que o referido
decisum
é contrário ao compendio probatório, conforme se analisa a seguir.

Jhonatan Ribeiro, testemunha ocular do fato, em seu depoimento relatou que:

“(...) é irmão da vítima Jhony Souza Ribeiro. Que presenciou a morte de seu irmão. Que no momento dos fatos, o acusado estava acompanhado da pessoa chamada de ‘mamão’. Que o nacional de vulgo Juca também foi morto no mesmo evento criminoso. Que os fatos se deram na data de 21 de junho. Que estava na sua residência quando se preparou para sair para comprar alimento, porém seu irmão Jhony disse que precisava sair e que iria comprar o alimento, tendo então pego o dinheiro da mão do declarante. Que o declarante trancou a porta e voltou para o interior da residência. Que passou a ouvir disparos de arma de fogo e foi ver o que se passava, quando
visualizou o nacional conhecido por “Juca”, de prenome Flavio agarrar seu irmão, enquanto duas pessoas o encurralavam, sendo eles o acusado Deylon e o nacional conhecido como ‘Mamão’. Que Flavio pegou seu irmão de escudo. Que seu irmão já estava ferido e inconsciente. Que Flávio largou seu irmão e tentou fugir, porém tanto Deylon, quanto Mamão passaram a atirar contra ele que foi atingido e faleceu.
Que viu três perfurações de arma de fogo em seu irmão” (mídia de fl. 199). [
grifei
]

No mesmo sentido é o depoimento de Valdecy Leite Ribeiro.

Neste cenário, não é contrária ao montante probatório existente nos autos, a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.

2.

A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.

3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.

4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1632897 RS 2019/0371037-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

Diante de tais razões, deixo de acolher a tese defendida pelo recorrente.

2.

DOSIMETRIA.
FALHA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE

CULPA CONSCIENTE
. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento, reputando a utilização de conceitos vagos, inservíveis à fundamentação da primeira fase da individualização.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“(...) Em relação a vítima
JHONY SOUZA RIBEIRO
que prevê a pena de 06 a 20 anos de reclusão, o que atendendo aos princípios informativos do artigo 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do quanto ao réu.

Entendo que o réu agiu com
culpabilidade
reprovável, visto que sabendo que a vítima divergia daquela que pretendia atingir, ainda assim realizou três disparos de arma de fogo contra a mesma, ceifando sua vida, agindo ao arrepio da norma legal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; não possui
antecedentes,
cf. certidão;
conduta social e personalidade
não apurada nos autos; os
motivos
do delito não restaram claros; às
circunstâncias do crime
lhe são graves, tendo em vista que o acusado cometeu o delito em via pública, em plena luz do dia, ceifando a vida de uma pessoa inocente; as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de um adolescente de apenas 16 (dezesseis) anos de idade, com uma longa e vasta expectativa de vida e de sonhos, enlutando para sempre a vida de seus familiares; entendo que o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação de pena base.

(...)

Em relação ao crime de Homicídio quanto a vítima
FLAVIO BRITO DE AGUIAR
(...) passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu.

Entendo que o réu agiu com
culpabilidade
reprovável, sobretudo porque não se absteve de proferir diversos tiros em regiões vitais da vítima, praticando, portanto, conduta manifestamente desproporcional; não possui
antecedentes,
cf. certidão;
conduta social e personalidade
não apurada nos autos; os
motivos
do delito não restaram claros; às
circunstâncias do crime
lhe são graves, tendo em vista que o acusado cometeu o delito em via pública, em plena luz do dia, demonstrando ousadia em sua execução; as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de um jovem de 23 (vinte e três) anos de idade; entendo que o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime, contudo, em razão da Súmula nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

(...)
”

No caso dos autos, observo que a fundamentação exposta na primeira fase da dosagem do apenamento mostra-se irretocável.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente conforme demonstrado pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito, não sendo este o caso dos autos.

Salienta-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021, consignou que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, a inversão da polaridade das circunstância judiciais no caso dos autos, não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[2]
desta Corte.

Quanto ao
reconhecimento de culpa consciente
, tem-se que cabe ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, tendo em vista o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, ou seja, se o Apelante atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri
[3]
.

Ademais, na hipótese, observa-se que no momento da conduta o Recorrente assumiu o risco de produzir o resultado morte em relação à vítima Jhony, pois continuou a disparar contra o ofendido Flávio, mesmo após este escudar-se com aquele, restando caracterizado o dolo eventual.

Por fim, no que se refere a postulação de
aplicação do concurso formal perfeito
que, apesar de não constar dos pedidos, será analisada por força do art. 322, § 2º do CPC, entendo ser também juridicamente inviável.

Explico.

O Concurso formal perfeito, ou próprio, é espécie em que o agente realiza conduta típica, que produz dois ou mais resultados,
sem atuar com desígnios autônomos
[4]
.

Por seu turno, o imperfeito, ou impróprio, é modalidade em que a conduta dolosa do agente e os crimes concorrentes
derivam de desígnios autônomos
.
Existem, portanto, dois crimes dolosos
, sendo este o caso dos autos.

Conforme dito anteriormente, no momento do crime, mediante uma só ação, com disparos de arma de fogo, o Apelante ceifou a vida de Flávio, objetivo principal, e dolosamente levou a óbito a vítima Jhony, usado como escudo humano.

Desta feita, observada a autonomia de desígnios em relação aos resultados, as penas devem ser somadas
[5]
, conforme preceitua a segunda parte do art. 70 do CP.

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.
As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [
grifei
]

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo a sentença, de ofício, apenas para na terceira fase da dosimetria penal aplicar regra do concurso formal imperfeito previsto na segunda parte do art. 70 do CP, mantendo o quantum de pena fixado na origem.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE EXPRESSAMENTE DESCREVEM A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA DE JUÍZO APROFUNDADO DE VALOR QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. REGIMENTAL. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA.

1. O agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão ora combatida, numa nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada e rechaçada monocraticamente.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.804.670/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

[4]
“Desígnio autônomo, ou pluralidade de desígnios, é o propósito de produzir, com uma única conduta, mais de um crime.” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 426-427).

[5]

SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 314.

Belém, 02/08/2022